Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-83.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0000148-83.2015.814.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - SEEU
AGRAVANTE:
RODRIGO DAMASCENO
AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
REPRESENTANTE:
JOSÉ FRANCISCO PACHECO - OAB/PA 4.699
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. AGRAVO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE RODRIGO DAMASCENO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU AO ORA APENADO O BENEFÍCIO DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. ALEGU QUE O AGRAVANTE JÁ CUMPRIU O REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 1º, INCISO III, DO DECRETO SUPRA, ASSIM COMO, NOS TERMOS DO ART. 12, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL JÁ FORAM UNIFICADAS PARA EFEITO DO BENEFÍCIO REQUERIDO. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE O PERÍODO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO JÁ TRANSCORREU, PORQUANTO SUPERADO NO TEMPO DA PRETENSÃO.
3. DESSA FORMA, RESTA
PREJUDICADO
O JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
julgar prejudicado
o presente agravo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0000148-83.2015.814.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - SEEU
AGRAVANTE:
RODRIGO DAMASCENO
AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
REPRESENTANTE:
JOSÉ FRANCISCO PACHECO - OAB/PA 4.699
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RODRIGO DAMASCENO,
através de advogado regularmente constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém - SEEU,
de fls. 49/50, que indeferiu o benefício de indulto natalino, sob a alegação de que até a data de 25/12/2017, não havia cumprido o requisito objetivo para concessão de referido benefício, qual seja o cumprimento de 1/2 (metade) da pena imposta.

Aduz o agravante, em suma, que o apenado satisfez o requisito objetivo para alcançar o benefício do indulto pleiteado, já que segundo a Certidão Carcerária juntada aos autos comprovam o cumprimento do requisito objetivo, para concessão do referido indulto em relação ao período requestado, qual seja 25 de dezembro de 2017.

Em sede de
juízo de retratação
(fl. 56/57), o juízo Executor manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em suas
contrarrazões
(fls. 53/55), o Ministério Público pugnou pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão do Juízo Executor e seja concedido o benefício do indulto.

Nesta
Superior Instância
(fls. 67/67-v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o benefício seja concedido.

É o sucinto
relatório.

Passo a
decidir.
VOTO

Adianto,
prima facie
, que da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão ora guerreada que indeferiu o pedido de indulto ao Agravante (fls. 49/50), ou seja, o
período pleiteado para a concessão do benefício já transcorreu
,
porquanto superado no tempo da pretensão
. Dessa forma,
resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, pela perda superveniente do seu objeto.

Neste sentido, colaciono julgados desta
Eg. Corte de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU À ORA APENADA O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA SEM QUE TIVESSE SIDO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO DE 1/6 (UM SEXTO) DE CUMPRIMENTO DE PENA, EM VIOLAÇÃO AO ART. 123, DA LEP. 2. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE O PERÍODO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO TRANSCORREU (11/10/2018 À 17/10/2018 E 21/12/2018), PORQUANTO SUPERADO NO TEMPO DA PRETENSÃO. 3. DESSA FORMA, RESTA PREJUDICADO O JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO.
ACÓRDÃO Vistos etc. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o presente agravo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 26 de março de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 26 de março de 2019. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias Relatora (2019.01160159-87, 202.048, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-03-29)
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ATRASO NO RETORNO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONDUTA IRREGULAR.
SUSPENSÃO DAS TRÊS SAÍDAS TEMPORÁRIAS (CÍRIO DE 2017, FESTEJOS DE FINAL DO ANO (2017/2018), E SEMANA SANTA DE 2018). PERÍODO PLEITEADO DE REFORMA JÁ PASSADO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO.
(2018.03292848-92, 194.255, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17).

Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0001301-88.2018.8.14.0000. SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...).
Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão vergastada concedeu ao agravado o direito de saída temporária no período de 22/12/2017 a 28/12/2017 (fls. 10/12), ou seja, o referido benefício fora gozado antes mesmo destes autos retornarem a mim conclusos em 19/04/2018 (fl. 27-v), pelo que, resta prejudicada a análise do presente recurso, ante a perda superveniente de seu objeto
. DISPOSITIVO. Ante ao exposto, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, ante a perda superveniente do objeto.
(2018.01689168-29, Não Informado, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-04-30).
Grifei
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.
Interposição do Agravo de Execução diante do inconformismo quanto à decisão que indeferiu pedido de saída temporária.
Verifica-se que o período pleiteado para a concessão do benefício transcorreu (Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal do ano de 2016), porquanto superado no tempo a pretensão. Dessa forma, resta prejudicado o julgamento do presente agravo
.
(2017.00220271-59, 169.995, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-17, Publicado em 2017-01-24).
Grifei

Pelo exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo, pela perda superveniente do seu objetivo, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora